Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-65.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (AGRAVADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (AGRAVADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (AGRAVADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001979-65.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DISCORDÂNCIA DAS RECUPERANDAS – POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – LITIGIOSIDADE PRESENTE – PERCENTUAL DE 10% - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devida a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários de sucumbência quando apresentada discordância ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, por força da litigiosidade instaurada no incidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001979-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN – Em Recuperação Judicial,
contra decisão que
nos autos da Impugnação de Crédito nº 2436- 63.2018.8.11.0051 proposta por PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE MASSONI, condenou os Agravantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados no que em 10 % do valor atualizado da causa, pelos motivos abaixo aduzidos.

Explicam que se trata de
Habilitação de Crédito proposta por Pedro Evangelista de Ávila e outros com o objetivo de inclusão do seu crédito na Classe I – Créditos Trabalhistas, no Quadro-Geral de Credores dos Recuperandos, ora agravantes, oriundo de honorários sucumbenciais decorrentes do processo executivo nº 1122-97.2015.8.11.0080, em trâmite perante na Vara Cível da Comarca de Querência/MT.

Dizem que na contestação, as Recuperandas, ora Agravantes, demonstraram a necessidade de o cálculo ser refeito nos termos da limitação prevista na regra do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e, posteriormente, as partes compuseram de modo a estabelecer um consenso sobre o valor devido, “bem como em qual classe a quantia deve ser inserida na relação de credores. Não havendo qualquer controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário.” (sic).

Asseguram que trata-se de mero incidente processual, resolvido por decisão interlocutória, além de que o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê fixação de honorários apenas em sentença, não em incidentes processuais.

Ressaltam que não houve resistência dos Agravantes para que o crédito fosse alterado, mas apenas e tão somente a informação de que as partes compuseram para definir o valor e classificação da quantia a ser inserida na relação de credores, inclusive o valor incluído está em conformidade com a transação e não com o pedido feito inicialmente feito pela Impugnante.

Defendem que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção de dois fatores: causalidade e litigiosidade, o que não está presente no caso em exame.

Postulam o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, de forma subsidiária, requerem o arbitramento dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade ao caso concreto.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID
79211998).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 81141454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001979-65.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso prover o recurso dos recorrentes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em Recuperação Judicial
, que buscam o afastamento da sua condenação do pagamento do ônus da sucumbência, fixados em
10% sobre o valor da causa, na presente
Impugnação de Crédito nº 2436-63.2018.8.11.0051
, movida em desfavor de
PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA e outros.

No caso em exame, os agravados Pedro Evangelista de Ávila e outros, ajuizaram Habilitação de Crédito
° 2441-85.2018.811.0051 - 144387
, em que postularam o recebimento da quantia atualizada de
R$209.562,73, oriunda de honorários arbitrados ação de execução de título extrajudicial nº 1122-97.2015.811.0080 – Comarca de Querência-MT (id 75529487 - Pág. 3).

Apresentada a Habilitação, os Recuperandos agravantes se insurgiram contra a Habilitação ao fundamento de
se tratava de
crédito quirografário (Classe III),
bem assim refutaram o valor pretendido pelos agravados.

Posteriormente,
as partes pediram homologação de acordo com a inclusão do
crédito na categoria I – Trabalhista
- no montante descriminado na inicial, o que foi deferido e, na mesma decisão, fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, ponto contra o qual se insurgem os ora agravantes (75529488 - Pág. 159
)
.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da
condenação dos Agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo singular, cuja tese de não cabimento se assenta na ausência de litigiosidade, porque suspostamente não teriam apresentado resistência ao pedido dos agravados
.

Ocorre que no caso em exame, está presente a resistência dos Recuperandos frente à Habilitação de Crédito ajuizada pelos agravados, como se visualiza de sua “manifestação” (Id 75529487 - Pág. 171)
, por meio qual discordam expressamente do pedido de habilitação do crédito na classe de credor trabalhista ao fundamento de que se trata de crédito quirografário (Classe III), bem assim se insurgiram contra o valor pretendido pelo agravado.

Ora, o objeto da discordância pelas Recuperandas foi o reconhecimento da não sujeição do crédito dos agravados na classe trabalhista e, no caso, o acordo firmado e homologado na decisão recorrida previu justamente a inserção do crédito dos recorridos na aludida classe I (id

75529488 - Pág. 159
).

No caso em exame, em que pese o esforço dos recorrentes em fundamentar ausência de litigiosidade, não há como afastar a resistência ao pedido de Habilitação de Crédito ajuizado pelos agravados
,

o que basta para justificar o cabimento dos honorários advocatícios.

No caso, ocorreu a instauração do contraditório e, portanto, por aplicação do princípio da causalidade, cabe a condenação das agravantes ao pagamento dos encargos da sucumbência, justamente porque houve resistência.

Assim, a decisão que fixou honorários de sucumbência, de acordo com o art. 85 do CPC/2015, no incidente de habilitação de crédito, se mostra em sintonia à orientação do e. STJ, que se orienta no sentido de a presença de litigiosidade no procedimento legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em, 22/6/2020, DJe de 30/6/2020) (grifei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4
. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

(...)

6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020) (grifei)

De igual modo, este tribunal já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
(TJMT - AI: 10118880520198110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida que fixou honorários de sucumbência em 10%
sobre o valor da causa, no presente incidente de
Impugnação ao Crédito nº ° 2436-63.2018.811.0051 – 144375
, movido em desfavor de
Pedro Evangelista de Ávila e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021